Tribunal: TJMT
Processo: 1005286-51.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005286-51.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), AO JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT (IMPETRADO), WENDER SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 068.260.041-51 (PACIENTE), KAMILY EMANUELY GONCALVES SARDINHA SILVA - CPF: 098.012.751-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE DIAMANTINO-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Materialidade e indícios de autoria demonstrados. Alegada ausência de fundamentação e dos requisitos do art. 312 do CPP. Improcedência. Gravidade concreta. Expressiva quantidade e variedade de entorpecentes. Petrechos de traficância. Risco de reiteração delitiva evidenciado pelo histórico criminal do paciente. Insuficiência de medidas cautelares diversas. Condições pessoais favoráveis irrelevantes. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006).

2. Fato relevante. O paciente foi autuado após a apreensão de três espécies de entorpecentes (125g de maconha, 250g de pasta-base e 45 pinos de cocaína), balança de precisão, insumos químicos e materiais de embalagem, tendo parte da droga sido encontrada enterrada no quintal de sua residência.

3. A impetração busca a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. Sustenta a carência de fundamentação idônea da decisão constritiva, baseada em elementos genéricos e na gravidade abstrata do delito, ressaltando a presença de condições pessoais favoráveis e alegando ocorrência de violência policial no ato da prisão.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea baseada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública; (ii) verificar se o histórico criminal do paciente e as circunstâncias da apreensão demonstram risco real de reiteração delitiva; e (iii) analisar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes diante da quantidade e variedade de drogas e dos petrechos apreendidos.

III. Razões de decidir

5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, uma vez que a materialidade e os indícios de autoria derivam do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e laudos periciais que confirmam a posse de expressiva quantidade e diversidade de substâncias ilícitas.

6. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
— ocultação de entorpecentes enterrados no imóvel e posse de instrumentos destinados ao fracionamento e comercialização —, justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, conforme o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT.

7. O risco de reiteração delitiva é manifesto, considerando que o paciente responde a outros procedimentos criminais em curso por tráfico de drogas e homicídio, o que demonstra periculosidade social e a insuficiência da liberdade, nos termos do Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT.

8. Eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

9. A alegação de violência policial não invalida os fundamentos da prisão preventiva, tendo o magistrado de origem adotado as providências de estilo para a apuração dos fatos perante o Ministério Público.

10. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para conter a atividade criminosa estruturada e evitar a reiteração delitiva no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva fundamenta-se idoneamente na garantia da ordem pública quando a gravidade concreta da conduta é demonstrada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliadas à posse de petrechos de traficância. 2. A existência de inquéritos e ações penais em curso constitui elemento apto a demonstrar o risco de reiteração delitiva, justificando a medida extrema independentemente de reincidência técnica. 3. Condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade quando os pressupostos da cautelar máxima estão preenchidos."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 6, 25 e 43; TJMT, HC n. 1000334-29.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 24.02.2026; TJMT, HC n. 1005941-23.2026.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pelo advogado Wolban Miller Sanches Miguel em favor de
Wender Silva de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino-MT, nos autos n. 1003618-64.2025.8.11.0005.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), tendo sua prisão sido convertida em preventiva.

Sustenta que o paciente padece de constrangimento ilegal, porquanto a decisão que decretou sua custódia carece de fundamentação idônea, baseando-se em elementos genéricos e na gravidade abstrata do delito. Argumenta a ausência do
periculum libertatis
, ressaltando que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Por fim, defende a suficiência e a proporcionalidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas (Id. 345173859).

Junta documentos.

A liminar foi indeferida (Id. 345305879).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (Id. 346032896).

Consulta aos autos de origem revela que a denúncia já foi oferecida e já foi designada audiência de instrução.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Kátia Maria Aguilera Rispoli (Id. 350896876), opinou pela denegação da ordem, em ementa assim redigida:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - [ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006] - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - INCONFORMISMO - 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA - SUSTENTADA CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DECISUM E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR - IMPROCEDÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CRIME GRAVE E DE NOTÓRIA NOCIVIDADE AO BEM-ESTAR SOCIAL - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS [45 PINOS DE COCAÍNA, 250G DE PASTA-BASE E 125G DE MACONHA] - APREENSÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE E PETRECHOS CARACTERÍSTICOS DA ATIVIDADE CRIMINOSA [BALANÇA DE PRECISÃO, ÁGUA BORICADA, PLÁSTICO-FILME, PINOS VAZIOS E PRATO COM RESQUÍCIOS DE COCAÍNA] - PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS - CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS A APONTAR PARA O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, JUSTIFICANDO A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMO MEDIDA EXCEPCIONAL - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO - 2. ALMEJADA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ARTIGO 319 DO CPP - INVIABILIDADE - INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - MEDIDAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES E INADEQUADAS PARA A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA - 3. SUSTENTADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA - A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A SEGURANÇA COLETIVA SE SOBREPÕE À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, QUE NÃO SÃO VIOLADOS PELA PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
(Id. 350896876).

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

A controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal consiste em verificar a legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

A ordem deve ser denegada.

Conforme a cópia da decisão pelo juízo apontado como impetrado, verifica-se que esta não se mostra genérica nem desprovida de fundamentação. Ao contrário, o magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, o fez com base em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando a presença tanto do
fumus comissi delicti
quanto do
periculum libertatis
, com os seguintes fundamentos:

No tocante à conversão da prisão em flagrante em preventiva, verifico, em juízo de cognição sumária, a presença do fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Consta dos autos a apreensão de entorpecentes de três espécies, notadamente (i) porções de maconha (aproximadamente 125g), (ii) porções de pasta base (aproximadamente 250g) e (iii) pinos de cocaína, além de substância utilizada como insumo (ácido bórico), bem como de petrechos comumente associados à traficância, como balança de precisão e materiais de fracionamento e embalagem. Ainda, o contexto da apreensão indica destinação mercantil do material, uma vez que parte do entorpecente encontrava-se ocultada/enterrada no imóvel, e o autuado WENDER SILVA DE OLIVEIRA, em seu interrogatório, declarou que recebeu uma sacola contendo o produto para guardar a pedido de terceiro, mediante promessa de pagamento, circunstância que reforça, neste momento processual, a finalidade de comércio ilícito. Quanto ao periculum libertatis, verifico que a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, à luz de elementos concretos do caso. Com efeito, o art. 312, § 3º, inciso III, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 15.272/2025, estabelece que, na aferição da periculosidade do agente geradora de riscos à ordem pública, devem ser considerados a natureza, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, critérios que, no caso, estão claramente evidenciados diante da apreensão de três espécies de entorpecentes, em quantidade expressiva, associadas a instrumentos típicos da atividade de traficância
(Id. 345173860, p. 185/187).

A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão consubstanciados no Auto de Prisão em Flagrante (Id. 218509163, p. 1), no Boletim de Ocorrência (Id. 345173860, p. 39/42) e no Laudo Preliminar de Constatação (Id. 345173860, p. 109/117), que atestam a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecente, além de petrechos comumente associados à traficância.

O
periculum libertatis
, por sua vez, foi devidamente justificado na
necessidade de garantia da ordem pública
, em razão da gravidade concreta da conduta, que se extrai não apenas da considerável quantidade e variedade dos narcóticos apreendidos – o que, por si só, já denota o elevado potencial lesivo à saúde pública –, mas também do
modus operandi
empregado, consistente na ocultação de parte da droga enterrada no quintal da residência, indicando aparente grau de organização e uma intenção de permanência na atividade criminosa.

Tal circunstância encontra amparo no
Enunciado Orientativo n. 25
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que estabelece:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, esta Colenda Câmara Criminal tem-se posicionado reiteradamente:

[...] 4. A prisão preventiva encontra fundamento sólido na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes — aproximadamente 450 gramas de cocaína, 6,8 quilogramas de maconha e pasta base de cocaína. 5. O Enunciado nº 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT estabelece que "a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva", orientação que se aplica integralmente ao caso concreto. 6. A descoberta de apetrechos típicos da traficância, como balanças de precisão, embalagens para fracionamento, caderno de anotações e dinheiro, somada à grande quantidade de droga, indica não um ato isolado, mas uma atividade criminosa estruturada e habitual. [...]
(TJMT –
HABEAS CORPUS
N.U 1000334-29.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 10/03/2026).

Ademais, e de forma ainda mais contundente, o
risco de reiteração delitiva
foi concretamente demonstrado pelo juízo
a quo
, que destacou a existência de outros procedimentos criminais em desfavor do paciente, notadamente o Inquérito Policial n.º 1001531-72.2024.8.11.0005, por tráfico de drogas, e o Inquérito Policial n.º 1003267-91.2025.8.11.0005, por homicídio (Id. 345173860, p. 186). Esse histórico, embora não configure reincidência técnica, é elemento idôneo para aferir a periculosidade social do agente e o fundado receio de que, uma vez em liberdade, voltará a delinquir.

Nesse ponto, incide o
Enunciado Orientativo n. 6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Cumpre registrar, por oportuno, que a tese defensiva acerca da inconstitucionalidade da vedação abstrata à liberdade provisória (art. 44 da Lei de Drogas), embora correta à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não socorre o paciente. Isso porque, no caso concreto, a prisão preventiva não foi decretada com base em vedação legal genérica, mas sim a partir de uma análise individualizada dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a gravidade concreta da conduta e o elevado risco de reiteração delitiva, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal sob este prisma.

Desse modo, a decisão está alinhada à jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e desta Corte. As supostas
condições pessoais favoráveis
do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não têm o condão de, isoladamente, garantir a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos que a autorizam, conforme pacificado no
Enunciado Criminal n. 43
deste Egrégio Tribunal, que dispõe que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Quanto à
alegação de violência policial
, observo que o magistrado singular, ao tomar conhecimento do fato na audiência de custódia, adotou a providência cabível, qual seja, determinar o encaminhamento de cópias ao Ministério Público para a devida apuração (Id. 345173860, p. 185). Tal fato, por mais grave que seja, não tem o condão de, por si só, invalidar os fundamentos autônomos que justificam a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Nesse contexto, onde a gravidade da conduta e a periculosidade do agente estão bem delineadas, a aplicação de
medidas cautelares diversas
revela-se inadequada e insuficiente para a efetiva proteção da ordem pública.

Sobre a questão, este Tribunal já se manifestou em situações análogas:

[...] Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da estruturação da atividade criminosa e da expressiva quantidade de droga apreendida, nos termos dos Enunciados 25 e 43 das TCCR/TJMT. [...]
(TJMT - N.U 1005941-23.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026).

Por derradeiro, para fins de
prequestionamento
, ressalto que todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados na impetração foram expressamente enfrentados, com a devida análise das teses deduzidas, à luz da doutrina e da jurisprudência pertinentes.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026